Tribunal: TJDFT
Processo: 0716751-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. ERRO SOBRE PREMISSA DE FATO. CONTRADIÇÃO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Erro sobre premissa de fato que enseja o acolhimento de embargos de declaração é um equívoco em pressupostos factuais do processo que, se não corrigido, resulta em contradição, omissão ou obscuridade na decisão judicial.
3. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios.
4. Sendo evidente que, no julgamento do agravo de instrumento, o órgão colegiado incorreu em erro sobre premissa de fato, ao considerar que o agravado ingressou na carreira de Analista de Políticas Públicas e de Gestão Governamental após o ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997, quando, de acordo com a fundamentação expendida previamente, em verdade, seu ingresso ocorreu antes, há o vício daí decorrente que ser extirpado no julgamento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração acolhidos para negar provimento ao agravo de instrumento.